Tribunal: CARF
Processo: 15251.720100/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720100/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.954 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
SHIFT GESTAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE CSLL
As retenções de tributos/contribuições na fonte podem ser deduzidas do valor
devido no encerramento de cada período de apuração, em que retido, desde que
as receitas correspondentes tenham sido nele incluídas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-115.951, da 2a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.52/64), que assim decidiu:
1) RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO relativo ao
Saldo Negativo de CSLL , do período de 01/04/2014 a 30/06/2014, no valor de
R$58.469,14 ( cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatorze
centavos ), referente à interessada SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
08.709.969/0001-48;
2) HOMOLOGAR a compensação efetuada através das declarações de
compensação – DCOMP eletrônica s de nos 17543.33378.250814.1.3.03-3184 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720100/2019-90
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

21722.38209.220914.1.3.03-4250, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO
no item anterior;
Reproduzo, a seguir, o relatório:
A Autoridade Fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologou parte das compensações declaradas (vide fls. 52 e seguintes). Na
sequência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos da decisão.
1. O valor do saldo negativo de CSLL relativo ao 2o trimestre lançado no SPED
- Escrituração Contábil Fiscal - ECF, Registro N670 é de R$ 74.155,76, formado de
deduções de CSRF de igual valor, fls. 18/20, coincidindo com o valor declarado em
DCOMP.
2. O total de retenções na fonte que compõem o crédito, segundo o declarado
em DCOMP eletrônica n° 17543.33378.250814.1.3.03-3184, é de 37 retenções, sob o
código de receita 5952 "Retenção na fonte sobre pagamentos a pessoa jurídica
contribuinte da CSLL, da COFINS e da Contribuição PIS".
3. O valor da retenção é determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago (valor da receita/serviço), do percentual de 4,65%, correspondente à soma
das alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente, correspondentes a CSLL, Cofins e
PIS.
4. As planilhas constantes às fls. 56/62 demonstram as retenções de CSLL sob o
código de receita 5952, relativas ao período de 01/04/2014 a 30/06/2014 (informadas
em DCOMP como formadoras do crédito), com respectivas fontes pagadoras
identificadas em DIRF, cujos valores foram confirmados na sua totalidade,
parcialmente confirmados ou não confirmados, conforme DCOMP confrontada com
informações constantes da DIRF.
5. Assim, com base nas constatações acima relatadas, conclui-se que o valor a
ser considerado de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao período de 01/04/2014 a
30/06/2014, corresponde ao valor de R$ 58.469,14.
Cientificada da Decisão, em 09/05/19 conforme fl. 73, a Contribuinte a
impugnou (fls. 78 e ss) em 03/06/19. Na sequência, serão apresentados sinteticamente
os principais pontos da contestação da Inconformada.
i. A r. decisão impugnada, em seus cultos fundamentos adotados, nada obstante
os valores informados na Dcomp's pelo contribuinte, aduz que nem todos os valores
figuram nas DIRF's, o que culminou com o ajuste da Dcomp de R$74.155,76 para
R$58.469,14.
ii. Ora, In casu, não se coloca em discussão o valor informado a título de
retenção por parte da impugnante, e sim, o efetivo recolhimento por parte das
empresas tomadoras nas DIRF's, o que torna injusta a responsabilização da
contribuinte.
iii. A despeito de comprovação, a contribuinte acosta a presente peça de
inconformidade as notais fiscais atinentes ao período em análise (segundo trimestre de
2014; 01/04/2019 a 30/06/2014), bem como prestigiando a boa-fé processual, junta a
conciliação bancária com as retenções estampadas nas notas fiscais, as retenções e os
valores retidos.
iv. Com efeito, em caso de RECUSA DA RFB NO QUE TANGE A
RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DOS TOMADORES, estar-se-á ferindo,
inclusive, regramento próprio da União, que no art. 19, inciso IV, da lei federal no.
10.522/20023 - com a redação incluída pela lei 12.844/2013 -DISPENSA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de se insurgir contra matérias decididas de modo
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado em RECURSO REPETITIVO, como o caso presente.
A Inconformada junta documentos, cita legislação e jurisprudência e, ao final,
pleiteia o provimento da manifestação de inconformidade, com o integral
reconhecimento do seu direito creditório.
A DRJ argumentou:
Observe-se, por exemplo, a retenção declarada de R$ 469,37 (v. Per/Dcomp no
17543.33378.250814.1.3.03-3184; fl. 10) efetuada pela Fonte de CNPJ no
30.170.070/0001-59 que fora parcialmente confirmada em DIRF, conforme Decisão a
quo. (fls. 62 e ss), no valor de 413,08.
Admite-se que a documentação juntada pela Inconformada comprova ter havido
retenções. Porém, há erro no montante declarado na DCOMP, como se verifica na
própria planilha da contribuinte, que combina os dados das Notas Fiscais com os
extratos bancários, pois (no caso analisado) os valores de 134,66 e 152,50 ( v. NF
3277 e 3458 fls. 209/210) foram corretamente considerados no período (2o trimestre
de 2014), mas o valor de 182,29 já pertence a período subsequente (v. fl. 383 e fl. 208,
NF 3593; vide ainda fl. 404 e fl. 445). Assim, excluindo-se este último valor, o total
obtido a partir da planilha do próprio contribuinte será 287,16.
Por outro lado, a DRF considerou os dois valores de 134,66 e 152,50, e
desconsiderou o valor de 182,29. Mas, considerou ainda o valor de 125,99
(585,88/4,65) retido no período (v. fl. 59), somando então 413,15 (por questão de
arredondamento aparece 413,08 na planilha da DRF). Conclui-se que, neste caso, deve
prevalecer o valor homologado pela DRF, maior que o valor de 287,16.
Aplicando-se sistematicamente o mesmo critério, considerando-se na planilha
da Inconformada (fls. 381 e ss) as retenções de CSLL, sob o código de receita 5952,
apenas aquelas efetuadas no período de 01/04/2014 a 30/06/2014, informadas em
DCOMP como formadoras do crédito; e, finalmente, confrontando os resultados com
a planilha da DRF (fl. 62/63), obter-se-á a planilha que será apresentada na sequência.
Antes, porém, observe-se que o fato gerador da retenção (no caso da CSLL) é
tão-somente o pagamento do rendimento a outra pessoa jurídica (v. art. 1o da IN
459/04). Assim, em que pese as retenções serem consideradas antecipação do devido
na forma do art. 7o da IN 459/04, tal dedução não pode ser efetuada anteriormente à
retenção (§1o do art. 7o da IN 459/04) que somente ocorre com o pagamento:
...
Assim, os valores retidos na forma da Instrução Normativa citada poderão ser
deduzidos pelo contribuinte, da contribuição devida, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção, nunca antes.
Tomando como exemplo o CNPJ 04.104.117/0001-76, que na tabela da
Inconformada aparece da seguinte forma:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

Temos que o montante de retenção de CSLL a ser considerado para o período
de 04/2014 a 06/2014 se restringirá ao valor de R$41,59, eis que este valor se refere à
única retenção QUE ocorreu em data dentro do 2o trimestre/2014.
Já as retenções referentes ao mês de agosto para esse mesmo CNPJ somente
poderão ser consideradas a partir do 3o trimestre/2014, nunca antes conforme já acima
elucidado. Com base nesse raciocínio elaborou-se a tabela abaixo, que indica os
valores de retenção confirmados na DRJ.
...
A recorrente foi cientificada em 18/05/2020 e apresentou o seu recurso voluntário
em 29/09/2020 (fls. 510).
Em seu Recurso Voluntário (RV), após um histórico, a recorrente alega:
10. Em linhas gerais, a decisão ora combatida reconheceu o direito creditório de
R$63.205,91, dos R$74.155,78 inicialmente pleiteado a título de compensação nas
duas Dcomp’s objeto da lide.
Todavia, parte do valor não homologado, qual seja, R$10.949,87, deixou de ser
reconhecido pois as retenções são de notas dos períodos subsequentes.
12. É certo afirmar, por outro lado, que nada impede a recorrente de fazer uso
do crédito oriundo de períodos anteriores como, por exemplo, do 1o trimestre 2014.
13. Isso significa dizer que, in casu, se justifica a transformação deste
julgamento em diligência, para fins de adequação e/ou, porque não, o reconhecimento
de ofício, considerando a retificação ora acostada, prestigiando a celeridade
processual.
Apresenta uma planilha compondo o valor de R$74.155,78, com o CNPJ e o
código de retenção. Continua:
14. E não se alegue impedimento, com a devida vênia, a pretexto da IN RFB no
70.235, artigo 16, inc. IV, § 1o, pois “é dever da administração rever de ofício seus
lançamentos”.
15. Em suma, não cabe vedação da conversão de diligência caso o requerimento
vier desacompanhado de quesitos e indicação de assiste.
16. Sobretudo porque, jamais uma norma interna poderá se sobrepor a uma lei
ordinária, consoante previsão do artigo 149, do CTN, sob pena de enriquecimento
imotivado da administração.
17. O aludo dispositivo disciplina:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
18. Aliás, diante de um conflito de normas (Portaria RFB x Lei Ordinária), para
critérios de aplicação, deverá o julgador sempre obedecer ao critério hierárquico.
19. Transladando do administrativo para o judiciário, cabe enfatizar que na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificado o entendimento
segundo o qual o prazo estabelecido no artigo 465, § 1o, do CPC, não impede a
indicação de assistente técnico ou a formulação de quesitos, a qualquer tempo, pela
parte adversa, desde que não iniciados os trabalhos periciais. Caso contrário, não
haverá harmonia com os princípios do contraditório e de igualdade de tratamento às
partes, configurando, portanto, o cerceamento de defesa.
Cita jurisprudência judicial e aduz:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

21. Nessa linha, um remoto indeferimento a pretexto de inobservância de norma
interna claramente configurará cerceamento da contribuinte, bem como incorrerá a
administração em enriquecimento sem causa, por violação no artigo 149, do CTN.
22. Com efeito, impõe-se o provimento do recurso a fim de que seja deferida a
conversão do feito em diligência e/ ou reconhecimento de ofício dos créditos com base
na retificação ora acostada.
23. Ante o exposto, a Recorrente requer seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de Primeira
Instância, julgando-se procedente a conversão do feito em diligência e/ou
reconhecimento de ofício com base na retificação ora acostada, prestigiando o
princípio da celeridade, com fulcro no artigo 149, do CTN, cuja retificação observará
com retidão TODO creditório da recorrente, oriundo de retenções do 1o e 2o trimestre
de 2014, observando o artigo 368 do Código Civil Brasileiro1 c.c. art. 156, II2 e 1703,
ambos do Código Tributário Nacional, na aplicação do próprio art. 74 da lei federal no.
9.430/964;
24. Por fim, será realizada a retificação da PER/Dcomp da forma acima
elucidada (doc. Anexado) para fins de reconhecimento na íntegra do crédito da
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo consoante o despacho (fl. 588) e apresenta os
demais pressupostos previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se que o cerne da questão refere-se à falta de comprovação das retenções
e ao fato de parte destas referirem-se a retenções ocorridas em períodos anteriores. Quanto a este
fato, a recorrente afirmou:
11. Todavia, parte do valor não homologado, qual seja, R$10.949,87, deixou de
ser reconhecido pois as retenções são de notas dos períodos subsequentes.(sic)
12. É certo afirmar, por outro lado, que nada impede a recorrente de fazer uso
do crédito oriundo de períodos anteriores como, por exemplo, do 1o trimestre 2014.
Vê-se que a recorrente respondeu ao seu próprio questionamento, ou seja, os
valores das retenções na fonte foram deduzidos em período diferente daquele em que houve a
efetiva retenção. Portanto, não se trata de mero erro material.
O tributo retido não pode ser compensado em qualquer período, a partir da
retenção. O tributo retido relaciona-se à receita que lhe deu origem, e só pode ser compensado no
período de apuração em que essa for computada. É o que determina o art. 2o, §4o, inciso III, da
Lei no 9.430/1996:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Esta é a mesma linha adotada pela Súmula CARF 80:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Evidentemente, as normas aplicam-se subsidiariamente à CSLL.
Neste sentido temos diversas decisões deste CARF (inclusive, desta própria
turma):
Acórdão no 1001-002.180 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 05 de novembro de 2020
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE EM ANO
ANTERIOR.
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras será
deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Acórdão no 1003-002.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 08 de junho de 2021
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÕES DE RENDA FIXA
Pela legislação vigente, o IRRF originado de rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa deverá ser deduzido do imposto devido no encerramento de cada período de
apuração. A compensação de IRRF somente pode ocorrer no ano em que houver
ocorrido a retenção. Não há previsão legal para utilização de estoque de IRRF sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa de anos anteriores em
compensações de anos posteriores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Portanto, incabível a dedução de imposto/contribuição em período diferente
daquele em que tiver havido a retenção, razão pela qual nego provimento ao RV.
Por óbvio, entendo como desnecessária a diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720100/2019-90

Fl. 609
DF CARF MF
Original